Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-98.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-98.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA BEATRIZ LTDA - CNPJ: 24.765.067/0001-85 (EMBARGADO), WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERRO - CPF: 430.280.981-72 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), LOURIVAL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 025.660.011-20 (EMBARGADO), TURMIM AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 235.052.301-20 (EMBARGADO), AGROPECUARIA SANTA BEATRIZ LTDA - CNPJ: 24.765.067/0001-85 (EMBARGANTE), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), LOURIVAL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 025.660.011-20 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO FERRO - CPF: 430.280.981-72 (ADVOGADO), TURMIM AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 235.052.301-20 (EMBARGANTE), WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOURIVAL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 025.660.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA – OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO AINDA QUE SEM EXPRESSO PEDIDO DA PARTE – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora, ainda que não haja pedido expresso nas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração

opostos por
Turmim
Azevedo dos Santos
, contra Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, não conheceu dos apelos interpostos pela
Agropecuária Santa Beatriz Ltda
. e pelo
Banco do Brasil S.A.
, sem, contudo, promover a majoração dos honorários advocatícios.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque deixou de promover a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão ao embargante quando sustenta a omissão do acordão com relação aos honorários recursais.

Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 137)

Em vista disso, o recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que, mesmo sem o pedido expresso nas contrarrazões, a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora.

Considerando o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/15, os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo
85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar
a omissão e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024